Tribunal: TJDFT
Processo: 0727773-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE REMUNERAÇAO DA PARTE DEVEDORA, DIRETAMENTE NA FONTE PAGADORA. ARTIGO 833, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A parte agravante alega a viabilidade da penhora dos vencimentos da parte agravada, diretamente na fonte pagadora.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
IV. Não há indicativo do real comprometimento da dignidade do devedor (e sua família), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba salarial.
V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil) admite-se a constrição de 5% da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, até a satisfação integral do débito.
VI. Agravo conhecido e parcialmente provido.